Tribunal: STF
Processo: ARE 1480335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA COMPROBATÓRIA. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE DO STJ. DIREITO JÁ RECONHECIDO E IMPLEMENTADO PELO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO PELA NÃO INSCRIÇÃO NO PIS PASEP. CABIMENTO. FICHAS FINANCEIRAS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O direito à percepção do adicional de insalubridade decorre do exercício de atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o servidor habitualmente a agentes nocivos à saúde, além de ser indispensável à existência de previsão legal que enumere as situações passíveis de compensação por insalubridade, acompanhada de demonstração técnica sobre a existência de fatores de risco à saúde.



    2. Além da existência da Lei Municipal nº 4.129/2002, que disciplina o direito à percepção do adicional de insalubridade aos servidores públicos de Caruaru, há nos autos prova pericial conclusiva de que o ambiente de trabalho no qual a parte autora desempenha duas funções e atribuições é considerado insalubre em grau médio (20%).



    3. Comprovada a situação de insalubridade pela perícia, o adicional é devido, nos termos da norma de regência, a partir da data da confecção do laudo. Precedentes do STJ.



    4. A legislação pertinente ao PASEP (Lei Federal nº 7.859/89) confere, ao trabalhador que ganha até 2 (dois) salários mínimos, caso dos autos, o direito de perceber, a partir do 5º (quinto) ano de cadastro, um abono anual no importe de um salário-mínimo (art. 1º, incisos I e II).



    5. É obrigação legal do Município cadastrar o servidor junto ao PASEP, bem como informar anualmente seus rendimentos, para que o beneficiado possa usufruir anualmente do abono advindo de tal programa.



    6. Demonstrado o descaso da Municipalidade ao inscrever inoportunamente, ou seja, em período distinto da respectiva data de admissão, seus servidores no PASEP, cabe àquele Ente regularizar a situação cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos.



    7. O atraso no cadastramento do PASEP gera para o contratante o dever de indenizar o servidor nos valores que seriam por ele recebidos, caso tivesse sido cadastrado quando da sua contratação.



    8. A mera referência a “PIS”, ao invés de “PASEP”, na sentença que condenou o Município, não a torna extra petita, eis que o número de inscrição é o mesmo para ambos os programas, sendo comum, inclusive, a utilização dos termos como sinônimos.



    9. Nos casos de ação de cobrança de verbas salariais, é ônus do Município provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao recebimento das verbas salariais pleiteadas, como determina o art. 373 do CPC.



    10. A ficha financeira do servidor é documento unilateral produzido pelo município, não servindo como prova de quitação da obrigação. A Edilidade deveria trazer prova do depósito (extrato bancário) da verba salarial ou de contracheque assinado pelo servidor.



    11. Não se desincumbiu o Município Apelante do seu ônus em demonstrar e provar o adimplemento das verbas pleiteadas.



    12. Apelo improvido.



    13. Honorários a serem fixados no momento da liquidação, devendo ser observado o insucesso do apelante na fase recursal.



    14. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente